Tribunal: STF
Processo: Rcl 48828
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. ARE 835.833. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NAS CAUSAS DE JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NEGADO SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Celio Bispo Kojuch em face de acórdão da Turma Recursal Permanente de Campina Grande, em que mantida a aplicação dos Temas 339 e 880 de Repercussão Geral. 
    2. O reclamante alega usurpada a competência desta Suprema Corte, em razão do não conhecimento de recurso extraordinário interposto com fundamento na afronta ao art. 93, IX, da CF. Afirma, caber ao STF, exclusivamente, apreciar a existência ou não de repercussão geral.
    Consoante aponta, o Juízo reclamado reconheceu a existência da repercussão geral do tema em discussão, porém, em seguida, o descarta, em virtude do entendimento desta egrégia Corte de que não se exige o exame pormenorizado das questões, sem que isso ocorresse de fato, pois, como já exaustivamente demonstrado.
    Afirma, ainda, que o Juízo reclamado aplicou a tese firmada no julgamento do ARE 835.833/RG/QO, no entanto, o referido precedente não elimina a possibilidade de uma questão constitucional oriunda de juizado especial regido pela lei 9099/95 ser dotada de repercussão geral. 
    3. Requer seja julgada procedente a reclamação para que seja determinada a subida dos autos a este Supremo Tribunal Federal com a finalidade de submeter a julgamento o recurso extraordinário (…).
    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em razão da improcedência do pedido. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como a manifestação do Procurador-Geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva. 
    É o relatório.
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto da reclamação:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    (…)
    3. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional
    4. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.
    5. Ao exame dos autos, verifico que o ora reclamante manejou recurso extraordinário à alegação de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ao qual negado seguimento, com fundamento no art. 1.030, I, “a” do CPC/2015, em razão da aplicação da tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292 (Tema 339), e em razão do quanto decidido no ARE 835.833 (Tema 880). 
    6. A decisão foi mantida no julgamento de agravo interno, consoante se denota da justificação do acórdão objeto da insurgência manifestada pelo ora reclamante:
    Tratou-se de mandado de segurança impetrado por CÉLIO BISPO KOJUCH contra ato judicial que negou conhecimento a embargos de declaração por ausência de capacidade postulatória. 
    O writ of mandamus foi denegado à unanimidade (ID 7723092). 
    Os embargos de Declaração manejados contra o acórdão foram rejeitados pela ausência de vícios que o maculem (ID 8271824). 
    Irresignado, o impetrante manejou recurso extraordinário (ID 8311538), o qual foi inadmitido nos termos da decisão do evento n.º 9729565, ante a ausência de repercussão geral nas matérias questionadas pelo recorrente, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC. 
    Inconformado, o recorrente ingressou com agravo interno (ID 1039608), alegando, em apertada síntese, que negou-se seguimento a recurso extraordinário que discute questão constitucional, o que seria indevida usurpação da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. 
    Sem contrarrazões (certidão do evento n.º 11183412). 
    Cuida-se, como dito, de agravo interno manejado contra a decisão monocrática da Presidência desta Turma Recursal que inadmitiu o recurso extraordinário. 
    Inicialmente, devo ressaltar que atual sistêmica estabelecida pelo Código de Processo Civil reparte a viabilidade recursal contra a decisão que inadmite o recurso extraordinário em duas vertentes: agravo em recurso extraordinário, quando a inadmissão for fundamentada nas previsões do inciso V do art. 1.030 do CPC, como define o § 1º desse dispositivo legal; e agravo interno nas hipóteses elencadas nos incisos I e III do art. 1.030 do CPC (CPC, art. 1.030, § 2º), especialmente para ser demonstrada eventual distinção entre a questão ou o caso invocado no RE e a repercussão geral indicada, não cabendo recurso nas hipóteses previstas nos incisos II e IV do art. 1.030 do CPC ou contra o juízo provisório positivo de admissibilidade. 
    (…)
    No caso dos autos, o recurso manejado visa combater decisão que, no juízo provisório de admissibilidade, inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de repercussão geral. 
    Pois bem.
    Inicialmente, devo ressaltar que somente ao STF cabe dizer se há ou não repercussão geral em determinada matéria. Nesse sentido, veja-se o ensinamento de FREDIE DIDIER JR. 
    (…)
    Contudo, não há que se falar em usurpação da função constitucional do Supremo Tribunal Federal, pois, como já consignado na decisão recorrida, apesar de haver repercussão geral reconhecida na questão relativa à ausência de fundamentação nas decisões judiciais, o próprio STF entende que não há violação àquele direito individual se a decisão, embora fundamentada, apenas contrarie a pretensão da parte e, assim, afasta a violação ao art. 93, IX, da CF. 
    No caso concreto dos autos, permissa venia, o Agravante não traz qualquer fato novo que possa reverter os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a alegar a ocorrência de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
    No entanto, o Agravante olvidou de demonstrar a efetiva existência de repercussão geral das questões alegadas no RE. 
    É certo, outrossim, que o Supremo Tribunal Federal reafirma a sua tradicional jurisprudência que exige, para a admissibilidade e conhecimento do Recurso Extraordinário, a demonstração de uma violação direta às normas constitucionais. Em caso análogo, veja-se o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça: 
    (…)
    Portanto, ao final, acertada a decisão monocrática agravada. Ante o exposto, voto no sentido de que esta Turma Recursal CONHEÇA O RECURSO E NEGUE-LHE PROVIMENTO. 
    (...)”
    7. Verifico que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação das teses jurídicas firmadas nos Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE) e 880 (ARE 835.833), longe de afrontar precedentes deste Supremo Tribunal Federal, se harmoniza com as decisões firmadas por esta Casa no julgamento dos mencionados paradigmas, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral ou, ainda, eventual usurpação da competência desta Suprema Corte.
    8. Conforme emerge dos autos, a Turma Recursal Permanente de Campina Grande denegou a segurança do mandamus impetrado pelo reclamante contra decisão que negou conhecimento a embargos de declaração, por ele subscritos, por falta de capacidade postulatória, ao fundamento, em síntese, de que a ausência de capacidade postulatória torna inexistente o ato processual, não havendo direito líquido e certo à regularização da representação processual e de que a jurisprudência não tem exigido prévia intimação para regularização processual, por ser o vício insanável.
    9. Nesse contexto, suficientemente motivada a referida decisão, correta a aplicação da tese jurídica firmada no julgamento do Tema 339, segundo a qual: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas".
    10. Ademais, inexistente matéria constitucional envolvida diretamente na demanda, que trata da capacidade postulatória para oposição de embargos de declaração nos juizados especiais, aplicável o quanto decidido no ARE 835.833, em que esta Suprema Corte assentou a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995.
    11. Por fim, cumpre ressaltar que a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não sendo devida sua utilização como sucedâneo recursal.
    12. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora